Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735182-63.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. I. D. O. C. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.I.D.O.C., menor representado por sua genitora DANIELA DIAS DE OLIVEIRA, em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, na Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste e Repetição de Indébito n. 0717541-41.2025.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 244616117 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade postulado pelo autor, ao argumento de que a sua genitora possui renda líquida, após os descontos obrigatórios relativos ao imposto de renda e seguridade social, de R$ 9.582,61 (nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais. Na oportunidade, determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão de origem desconsiderou sua condição de hipossuficiência, devidamente comprovada nos autos. Alega que, por se tratar de menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a análise do pedido deve observar sua situação pessoal, sendo irrelevante a capacidade econômica de sua representante legal, consoante art. 99, §3o, do Código de Processo Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.807.216/SP). Defende que, embora sua genitora aufira renda líquida aproximada de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), essa quantia é consumida por despesas essenciais, notadamente custos com plano de saúde, mensalidades escolares, condomínio, energia elétrica e medicamentos de uso contínuo, restando valor insuficiente para o pagamento das custas processuais. Ressalta que a contratação de advogado particular não afasta o direito à gratuidade, nos termos do art. 99, §4o, do CPC. Aduz, ainda, que a negativa do benefício afronta os princípios constitucionais do acesso à justiça e da proteção integral da criança, previstos no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, configurando barreira intransponível para o exercício do direito de ação. Ao final, em sede de cognição sumária, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir o cancelamento da distribuição da inicial até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a concessão definitiva da gratuidade da justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural possa inferir presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Dessa forma, a afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova. No caso em apreço, a ação visa à revisão dos índices de reajuste do plano de saúde devido ao autor. O agravante alega que, por se tratar de menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a análise do pedido deve observar sua situação pessoal, sendo irrelevante a capacidade econômica de sua representante legal, consoante art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. A previsão para concessão do benefício está contida nos arts. 98 a 102, ambos do Código de Processo Civil, destacando-se os §§ 3o e 4o do art. 99, os quais estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Portanto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos por pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, como é a situação em análise, em conformidade com os documentos apresentados na inicial (IDs 242731905, 242731906 e 242731908 do processo originário) e com o fato de que o agravante conta com 5 (cinco) anos de idade, incide a regra do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Destaca-se que o agravante na origem, pleiteia direito próprio, embora representado pela sua genitora. Dessa forma, deve ser considerada a capacidade financeira do próprio recorrente e não a da sua genitora, presumindo-se que o menor de idade não aufere rendimentos que lhe permitam custear as despesas do processo. Deve-se, portanto, deferir o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de a ré impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido. Para tanto, deve demonstrar, com base no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade. Sobre a matéria, o Ministro Humberto Martins considerou que, na análise da gratuidade de justiça, apura-se a condição econômica da parte, no caso o menor de idade, e não de seus genitores (STJ - AREsp: 2562861, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/07/2024). Por oportuno, cita-se trecho da decisão: Portanto, no presente caso, há presunção de hipossuficiência econômica, não sendo razoável a denegação do pedido de gratuidade de justiça com base na suposta condição financeira de terceiros, ainda que seja seu representante legal. O c. Superior Tribunal de Justiça igualmente se manifestou sobre o direito à gratuidade de justiça e os critérios para concessão dessa benesse ao menor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art.99,§ 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art.99,§ 2o, doCPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.) A corroborar este entendimento de que há a presunção de hipossuficiência financeira para os menores de idade, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM UTI. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECUSA DE COBERTURA. INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré, contra sentença proferida pelo Juízo da12a Vara Cível de Brasíliaque, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos exordiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido, para determinar à ré, que autorize ou custeie a internação do autor em UTI pediátrica, independentemente de prazo de carência, bem como para condenar a ré a indenizar o autor por danos morais no valor de 10.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade judiciária foi corretamente deferida, pois presume-se a hipossuficiência econômica do menor impúbere, independentemente da condição financeira dos seus representantes legais. 4. A relação jurídica que enlaça as partes é regida pelo código de defesa do Consumidor (CDC), conforme se depreende da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de Julgamento: “1. É injustificada e ilegal a negativa de cobertura de internação emergencial pelo plano de saúde com cobertura hospitalar, em razão de carência contratual, quando já ultrapassadas 24 horas da assinatura do contrato.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 927; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CPC, art. 99, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 608 e 597; TJDFT, Acórdãos 1393392, 1600344, 1672218, 1440914, 1684648, 1634188 e 1066102. (Acórdão 2031979, 0725382-42.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) – grifo nosso. Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. PROFISSIONAIS EM REDE CREDENCIADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de antecipação de tutela para custeio de tratamento multiprofissional intensivo no Instituto NINAR. O agravante alega que nenhuma clínica está apta a lhe atender, deixando a situação sem uma solução viável dentro da cobertura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a parte agravada deve custear o tratamento multiprofissional intensivo fora da rede credenciada, devido à falta de capacidade das clínicas credenciadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser deferida ao agravante, menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida, conforme jurisprudência consolidada. 4. A tutela provisória, seja antecipatória ou cautelar, pressupõe a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A parte agravada deve disponibilizar profissionais aptos na rede credenciada para realizar o tratamento indicado. Não comprovada a indisponibilidade ou inadequação dos prestadores credenciados, não há suporte para custeio fora da rede. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça deve ser deferida ao menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida. 2. O custeio de tratamento fora da rede credenciada só é devido na ausência de prestadores aptos na rede”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, § 2o; Resolução Normativa da ANS 539, art. 6o, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/03/2023, p. 19/04/2023. (Acórdão 2031125, 0750834-57.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento de custas iniciais e não cumprimento da determinação de emenda, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o autor faz jus à gratuidade de justiça, à luz de sua condição de menor incapaz; e (ii) se a determinação de emenda à petição inicial foi integralmente cumprida, permitindo o prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor possui 5 (cinco) anos de idade, além de ser portador de TEA e de Trissomia 21, de modo que não aufere renda própria e é representado por seu genitor. Considerada a natureza individual e personalíssima do benefício (art. 99, § 6o, do CPC), imperiosa a concessão da gratuidade da justiça, porquanto incapaz civil e economicamente, dependendo exclusivamente dos seus genitores para sua subsistência, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Cumprida a ordem de emenda à petição inicial, consubstanciada na indicação de 4 (quatro) clínicas externas à rede conveniada do plano de saúde (réu/apelado) habilitadas ao completo atendimento do TEA, não há falar em extinção do processo sem resolução de mérito (art. 321, p.u., do CPC), devendo ser dado regular prosseguimento ao feito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1952189, 0704194-42.2024.8.07.0017, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) - grifo nosso. Ressalta-se que a circunstância de haver o agravante contratado advogado particular, por si só, não é capaz de afastar a presunção de sua hipossuficiência, conforme precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 2032306, 0721177-36.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025; (Acórdão 1996903, 0700004-19.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025. Portanto, em um exame sumário, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que é possível constatar a hipossuficiência financeira presumida do agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a r. decisão recorrida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 às 12:23:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora